Tribunal: TJES
Processo: 5000440-97.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE ALVES PACHECO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000440-97.2024.8.08.0024
Recorrente: MARLENE ALVES PACHECO.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO. TELEFONIA. A AUTORA POSTULA, EM SÍNTESE, CANCELAMENTO OU RESCISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE INTERNET CONTRATADO E NÃO INSTALADO PELA OPERADORA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: A) DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO Nº.1344996500, FIRMADO EM 01/12/2023 E PENDENTE DE ATIVAÇÃO, E DETERMINAR O SEU CANCELAMENTO SEM MULTAS, ÔNUS OU ENCARGOS A PARTE AUTORA. CONDENAR A REQUERIDA A PROMOVER O CANCELAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS ABERTAS EM SEU SISTEMA E DE SUAS PARCEIRAS DE COBRANÇA; B) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO À AUTORA DE R$800,00 A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$5.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESOLUÇÃO FRUSTRADA NA VIA EXTRAJUDICIAL. FATO QUE EXORBITA DA ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS, TRANSCENDE O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E TRADUZ MENOSPREZO AO CONSUMIDOR E À SUA DIGNIDADE. DEVER DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO QUE EMERGE DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INOBSERV NCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. VALOR EXACERBADAMENTE MÓDICO E QUE NÃO CUMPRE A FINALIDADE DO ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO, TUDO CONFORME OS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)